Tribunal: TJSP
Processo: 2222848-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2222848-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO CIFRA S/A, é embargado WV COMERCIO DE MODAS E SERVIÇOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2222848-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.405 - O
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2222848-02.2019.8.26.0000/50000
VOTO N.o 28.405
EMBARGANTE: BANCO CIFRA S/A
EMBARGADO: WV COMERCIO DE MODAS E SERVIÇOS LTDA
COMARCA DE SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
PREVISTOS NOS ARTS. 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA VIA
ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por BANCO CIFRA S/A ao V. Acórdão de fls. 156/160, sob a alegação
de vício de omissão. Afirma a embargante que não foi analisada a
questão à luz dos arts. 292, V e VIII, CPC, bem como da
jurisprudência do STJ suscitada nas contrarrazões do agravo de
instrumento.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração é
elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
que foram devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de agravo de
instrumento.
O V. Acórdão não padece do vício
apontado nos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2222848-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.405 - O
Destarte, em que pese o erro material
constante no acórdão ao fundamentar o provimento do recurso no
art. 291, V, CPC, na realidade, não é difícil vislumbrar que se referia
ao art. 292, V, CPC.
Deveras, considerou-se que o beneficio
econômico pretendido com a ação corresponde à pretensão de
indenização de 1/12 das comissões que a autora alega ter recebido,
isto é, equivalente a R$ 390.373,05, nos exatos termos do dispositivo
citado e da jurisprudência mencionada pela embargante.
Também foi consignado no acórdão que
não houve pedido alternativo, para a aplicação do disposto no art.
292, VII, CPC, como pretendia a embargante, mas erro material na
petição inicial que acabou por deduzir dois pedidos idênticos.
Eis excerto do acórdão que tratou do tema:
“Destarte, verifica-se que a parte faz dois pedidos
idênticos (nos 5 e 7) e requer a condenação da ré ao pagamento de indenização,
nos termos da decisão colacionada do e. STJ (REsp 1.469.119/MG), isto é, de
1/12 da totalidade da retribuição auferida no período em que afirma ter
exercido a representação comercial (pedido no 6). Todavia, ao formular o
pedido de no 6 leva à errônea interpretação de que pretendia ser indenizada pelo
valor total das comissões, o que não seria admissível, dada a informação
contida na própria petição inicial de que recebeu os valores da comissão, o que
configuraria enriquecimento ilícito; na realidade, tal pedido é no sentido de que
a base de cálculo corresponda ao total das comissões pagas, à razão de 1/12.
Assim, é possível ler a peça inicial, de modo
coerente com a sua integralidade, sem qualquer infringência ao art. 329 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 2222848-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.405 - O
CPC, por não se tratar de alteração do pedido ou da causa de pedir,
ressaltando-se que houve manifestação expressa da parte ré em sede de
contestação, tendo sido resguardados, portanto, os princípios do contraditório e
da ampla defesa” (fls. 159/160).
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...)
que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de
embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed.,
São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou
PONTES DE MIRANDA que nos embargos de declaração ao juiz não
se pede que redecida, mas que reexprima (in “Comentários ao Código de
Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi
desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
Por tais motivos é que, desde logo, se
evidenciaram o conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos
embargos opostos, cuja rejeição se impõe, pois na verdade objetivam
rediscutir matéria claramente decidida pela Corte.
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita
os embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator